Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ART. 1.013, §3o, III, CPC. APLICADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANALISADO E INDEFERIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. PRINCÍPIOS SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. CONDUTA. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução ajuizados pela parte embargante, entendendo pela intempestividade do ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) ocorrência de julgamento citra petita e (ii) a possibilidade de afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência estabelece ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3.1. No caso dos autos, verifica-se que a parte requereu a desistência e que o Juízo não analisou o pedido, havendo claro julgamento citra petita.
3.3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 1.013, §3o, III, a possibilidade de análise da questão omissa nos casos em que o processo estiver em condição de julgamento, o que foi feito no caso.
3.4. A parte embargante, ora apelante, entendeu que a parte ora apelada anuiu com o pedido, apesar do pedido expresso de indeferimento feito e requereu a desistência da ação condicionada à extinção da execução. O pedido de desistência feito não pode ser concedido, já que a desistência da ação implica na desistência do que nela foi pleiteado, sendo incabível desistir da ação e ainda sim querer a decretação da extinção da execução. Pedido analisado e indeferido. Sentença integralizada.
4. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
4.1. No caso específico, a parte ajuizou Embargos à Execução após o transcurso do prazo legal, dando causa ao indeferimento da inicial, de forma que, baseando-se tanto no princípio da sucumbência, quanto no princípio da causalidade, necessário entender como correta a sentença que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Aplicado o art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido. Sentença integralizada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 141, 492 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1749417 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.